Tribunal: TJDFT
Processo: 0700747-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700747-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: YZABELLA VIEIRA PEREIRA, ROSANIA MATIAS DOS SANTOS CORREIA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição da parte Impetrante no ID 63353591/63353592, alegando descumprimento de acórdão, vistas dos autos ao Distrito Federal, em 5 (cinco) dias. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de novembro de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora